Tribunal: TJDFT
Processo: 0737064-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737064-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST AGRAVADO: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca dos pedidos formulados nas petições de ID 55729445 e 55536574. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator